Tribunal: TJDFT
Processo: 0011347-83.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL COM A LESÃO CORPORAL QUALIFICADA DO § 9o, DO ART. 129, DO CÓDIGO PENAL. PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante.

2. O reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f do Código Penal configura ‘bis in idem’ com o disposto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, pois a circunstância de o crime ter sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar integra o próprio tipo penal qualificado

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.